Tribunal: TJMT
Processo: 0017428-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017428-35.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NAZIHA RACHID JORGE - CPF: 383.989.581-20 (EMBARGANTE), LEA MARIA RACHID JORGE - CPF: 385.320.347-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
LEA MARIA RACHID JORGE
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 126168694 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença inalterada.

Em apertadas sínteses alega o embargante (id. 127229171), que o Acórdão incide em omissão, sustentando ausência de fundamentação no presente
decisum,
a não considerar os documentos nos autos como provas de sua dependência econômica.

Defende ainda existência de contradição, tendo em vista que o acórdão objurgado foi fundamentando como base na ausência de provas, entretanto, defende que apresentou laudos médicos, declaração da vizinha e da empregada, que colabora para sua tese de dependência econômica.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado em id.128523246.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 126168694 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença inalterada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DO AUTOR QUANTO ALEGAÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de sua real dependência econômica a sua genitora.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o acórdão apresenta contradição e omissão, sustentando ausência de fundamentação quanto análise das provas que colaboram para caracterizar sua dependência econômica.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“
Observa-se que a apelante por ser filha da beneficiada, para fazer jus ao beneficio da pensão deveria ser menor de idade ou portadora de invalidez (permanente ou temporária), requisitos estes não preenchidos.

Ademais, devemos lembrar que a dependência econômica não é presumida, devendo ser comprovado pela requerente.

Neste sentido estabelece o artigo 373, inciso I, do CPC, que o ônus da prova incumbe á autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de sua real dependência econômica a sua genitora.

Assim, vem decididos as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, vejamos:

[...]

Logo, verifica-se no caderno processual que os documentos apresentados pela apelante foram: procuração, documentos pessoas, diversos laudos médicos e uma declaração de uma suposta testemunha (Id 110661457 – pág. 01/18), os quais não são suficientes para comprovar a sua real dependência com sua genitora.

Portanto, como muito bem destaco que pelo juízo de origem, apelante “possui maioridade civil e não é inválida, de forma que não pode ser beneficiária da pensão”. E acrescento que não há nenhuma previsão legal para autoriza sua inclusão como dependente econômica visando futuro benefício em desfavor do apelado.

(...)”

Enfatizo, quanto alegação de omissão e contradição, em que
defende a existência de provas de sua dependência, aduzindo ausência de fundamentação quanto está provas,
não merece prosperar, já que na decisão

foi claramente enfrentada.

Destaco novamente:
“...
devemos lembrar que a dependência econômica não é presumida, devendo ser comprovado pela requerente.
”

E ainda, no acórdão objurgado manifestou sobre as provas apresentadas pelo embargante em juízo, que cito:
“...verifica-se no caderno processual que os documentos apresentados pela apelante foram: procuração, documentos pessoas, diversos laudos médicos e uma declaração de uma suposta testemunha (Id 110661457 – pág. 01/18), os quais não são suficientes para comprovar a sua real dependência com sua genitora.”

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022